Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-25.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005355-25.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA BRAMBILLA - CPF: 016.676.241-56 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA registrado(a) civilmente como TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 690.520.421-87 (EMBARGANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA BRAMBILLA - CPF: 016.676.241-56 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA registrado(a) civilmente como TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 690.520.421-87 (EMBARGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005355-25.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

EMBARGADO: TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CIVEIS

– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 12,5% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CONFIGURADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005355-25.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

EMBARGADO: TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Devolução de Quantias Pagas n. 1005355-25.2020.8.11.0055 - Cód. 11702878, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CIVEIS

– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 12,5% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1186509/ES.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543, cujo percentual a título de retenção pelo vendedor/fornecedor deve ser analisado em cada caso concreto.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é cabível a retenção das arras confirmatórias.

A negativação indevida enseja a indenização por dano moral, que se configura
in re ipsa
.”

A Embargante diz que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestiomento explícito da matéria debatida.

Aponta a omissão e contradição quanto à existência de previsão contratual expressa sobre a retenção das arras, ao fato de que é devida a sua retenção, porque não deu causa ao desfazimento do contrato.

Sustenta a omissão quanto ao percentual de retenção, que o acórdão não observou decisão do STJ e não demonstrou a existência de distinção ou superação do entendimento de “retenção-padrão” de 25%.

Alega que o acórdão é omisso em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que não enfrentou o fato de que agiu no exercício regular de direito de credor e o fato de que é incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento das obrigações.

Assevera ainda que o acórdão é omisso e sem fundamento quanto à impugnação à gratuidade da justiça.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005355-25.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

EMBARGADO: TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CIVEIS

– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 12,5% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1186509/ES.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543, cujo percentual a título de retenção pelo vendedor/fornecedor deve ser analisado em cada caso concreto.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é cabível a retenção das arras confirmatórias.

A negativação indevida enseja a indenização por dano moral, que se configura
in re ipsa
.”

Anota a Embargante que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestiomento explícito da matéria debatida, bem assim para sanar omissões e contradições no acórdão impugnado.

Ocorre que não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no apelo.

O Colegiado à exaustão debateu todas as questões devolvidas e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

Veja-se que, no que tange as arras, o acórdão manteve o entendimento exarado na sentença recorrida, no sentido de que é indevida a retenção, por entender estar correto e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que somente é possível a retenção quando se tratar de arras penitenciais, o que não ficou demonstrado no caso em apreço, que se trata de arras confirmatórias.

Da mesma forma, no que se refere ao percentual de retenção dos valores pagos, não há omissão ou qualquer outro vício no acórdão impugnado.

Veja-se que, com base no entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça,
nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme
as circunstâncias de cada caso
e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

Consignou o acórdão impugnado que, sopesadas as circunstâncias do caso concreto,
que a rescisão contratual ocorreu por culpa da promitente compradora, que por motivos alheios à sua vontade (morte do marido e provedor da família), não consegue mais honrar o compromisso firmado, mostra-se razoável a retenção de valores no percentual de 12,5% (doze e meio por cento), porque adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Registrou-se ainda
nos casos como o ora analisado, torna-se necessário avaliar o correto grau de culpa de uma das partes, a fim de quantificar o percentual da quantia paga a ser devolvida. Nesse sentido:
(N.U 1007403-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

Quanto ao dano moral, o acórdão foi claro ao consignar que a sentença não comporta reformas, porquanto restou configurado o balo moral sofrido pela ora embargada, que mesmo depois de ter manifestado a intenção de rescindir o contrato, bem assim de a ora embargante receber a notificação extrajudicial em que fora noticiada a rescisão do contrato, inseriu o nome daquela nos órgãos de proteção ao crédito, quando já não havia a intenção de seguir com a avença.

Na mesma linha, quanto a impugnação ao benefício da assistência judiciária conferido à parte demandada, somente por meio de alegações trazidas em sede contrarrazões e desprovida de prova da possibilidade financeira da requerente, o acórdão foi claro ao fundamentar que as meras alegações impugnativas não têm o condão de afastar a concessão da benesse.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Como ressaltado anteriormente,
o
Colegiado ao julgar o apelo interposto pela aqui Embargante de declaração tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ainda sobre o tema:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento dos artigos 99 § 2o, 100, 411, 422 §3o, 429, 373, I, 489 § 1o IV, V e VI, 926, 927, 1022, todos do Código de Processo Civil e dos artigos 188, I, 225, 418, 422, 884, 221, 413, 422, 186, 927, todos do Código Civil e, ainda, artigos 23, 26, 27, todos da Lei n. 9.514/1997, registra-se que não ficou demonstradas violações aos referidos dispositivos de lei, a ensejar a manifestação expressa, um a um, dos citados artigos.

Realça-se, não há falar em negativa de vigência ou violação dos referidos artigos acima citados.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021